Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO. ANULAÇÃO.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato de compra e venda do veículo restituindo as partes à situação de antes.

2. Não há nulidade se a parte teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados em réplica, ainda que não intimado especificamente para tanto. Demais disso, não se declara a nulidade sem que dela decorra prejuízo para a parte.

3. Constatado que o veículo é objeto de furto, correta a sentença que decreta a nulidade da compra e venda, nos termos do artigo 166, II, do Código Civil. Estando o veículo registrado no departamento de trânsito em nome do apelante, a quem foi repassada, mediante transferência bancária, a quase totalidade do valor oriundo da venda, e não tento ele logrado demonstrar que não era mais o proprietário do bem, não há como exclui-lo do polo passivo da ação.

4. Apelação conhecida e improvida.